Tribunal: TJSP
Processo: 1006076-41.2018.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos morais e materiais – Acidente de veículo – Buraco na via pública – Recurso da empresa ré versa exclusivamente sobre danos morais, fixados pela sentença em R$ 10 mil – Redução que se impõe em face o dano sofrido – Valor de R$ 3 mil reais que se mostra adequado e razoável – Sentença parcialmente reformada – Recurso de apelação provido,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos morais e materiais – Acidente de veículo – Buraco na via pública – Recurso da empresa ré versa exclusivamente sobre danos morais, fixados pela sentença em R$ 10 mil – Redução que se impõe em face o dano sofrido – Valor de R$ 3 mil reais que se mostra adequado e razoável – Sentença parcialmente reformada – Recurso de apelação provido, em parte.